Tribunal: TJSP
Processo: 1045920-20.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. Competência. Demanda individual, proposta por condomínio contra empresa e município, para fazer cessar atividade industrial incompatível com local e que gera incômodos e riscos à vizinhança, por uso anormal da propriedade. Como não se trata de ação coletiva, a respeito de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, envolvendo questão ambiental, mas de ação privada,

Ementa:
APELAÇÃO. Competência. Demanda individual, proposta por condomínio contra empresa e município, para fazer cessar atividade industrial incompatível com local e que gera incômodos e riscos à vizinhança, por uso anormal da propriedade. Como não se trata de ação coletiva, a respeito de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, envolvendo questão ambiental, mas de ação privada, de interesse de condomínio residencial, relativa a direito de vizinhança, a competência para processar e julgar a causa é da Terceira Subseção de Direito Privado. Resolução 623/2013, artigo 5o, III.4. Presença do município no polo passivo, objetivando ação deste para atender ao interesse do condomínio-autor, sem relevância para definição da competência, que não é "intuito personae", segundo a qualidade das partes, mas "intuito materiae", conforme o objeto da ação. Precedentes do Órgão Especial desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação de remessa à referida Subseção.